Tribunal: TJPA
Processo: 0002411-78.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002411-78.2013.8.14.0136

APELANTE: NATALICE SANTOS CORREA

APELADO: REGILENE SOUSA PONTES, JOSIANE SOUSA PONTES, JOELMA SOUSA PONTES, MARIA DE FATIMA SOUSA PONTES, JOILSON SOUSA PONTES, VALDIVINO CANDIDO DE JESUS, ESPÓLIO DE AFONSO MENESES PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA CONTINUIDADE DA OPOSIÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. PRECEDENTES DO STJ.

1 – Conforme dispositivo expresso do CPC/1973,

reproduzido no CPC/2015, a ação principal e a oposição devem ser julgadas pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial.

2 - Contudo, tal previsão não ostenta caráter absoluto, sobretudo se não demonstrado prejuízo pelo recorrente. Precedentes do STJ.

3 - Não se vislumbra prejuízo ao devido processo legal ou ao recorrente em razão do julgamento da oposição ter se dado após o julgamento da demanda principal.

4 – Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
NATALICE SANTOS CORREA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás na ação de oposição ajuizada por
MARIA DE FATIMA SOUSA PONTES E OUTROS
que extinguiu a ação sem resolução do mérito
.

Na origem,
NATALICE SANTOS CORREA
ajuizou ação de oposição relatando que VALDEVINO CÂNDIDO DE JESUS ajuizou Ação de Consignação em Pagamento em face de MARIA DE FÁTIMA SOUSA PONTES e outros, com o objetivo de consignar em Juízo valores referentes a aluguéis de imóvel situado no Município de Canaã dos Carajás.

Alegou ser a real proprietária do imóvel, conforme decidido no processo n.º 0000349-07.2009.814.0136.

Requereu a procedência da oposição para que os valores sejam declarados de sua titularidade.

Os opostos apresentaram contestação em que defenderam a improcedência da oposição.

O Juízo de 1º Grau extinguiu a oposição sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)

3 – Dispositivo.

Sendo assim, ante todo o exposto, deixo de resolver o mérito, extinguindo o processo por falta de interesse processual, com fincas no art. 485, inciso VI.

NATALICE SANTOS CORREA
interpôs apelação em que defende a anulação da sentença apelada.

Assevera que a ação principal e a oposição devem ser julgadas em conjunto.

Sustenta que a extinção da ação principal não induz a extinção da oposição, sobretudo porque há valores em Juízo depositados, referentes a ação principal.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Não houve oferta de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Pretende o apelante a reforma da sentença que extinguiu a ação de oposição em razão da extinção sem resolução do mérito da ação principal de consignação em pagamento.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença, tendo em vista que a oposição deve ser julgada em conjunto com a ação principal, bem como haveria valores depositados em Juízo.

Todavia, não merece prosperar a pretensão do recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que havendo a extinção sem resolução do mérito da ação de consignação, o autor desta levantará os valores depositados em Juízo.

Outrossim, apesar de o Código de Processo Civil determinar que a ação principal e a oposição serão julgadas em conjunto, tal previsão não ostenta caráter absoluto.

À evidência, o Juízo de 1º Grau, apesar de não ter julgada a ação principal e a oposição de forma simultânea, não proferiu sentenças conflitantes.

Desta forma, não se vislumbra prejuízo ao apelante, tampouco utilidade na manutenção da oposição, considerando que a ação principal foi extinta e o autor pode levantar os valores depositados em Juízo.

O STJ tem Jurisprudência no sentido de que a determinação de julgamento simultâneo da ação principal e da oposição não tem caráter absoluto, sobretudo quando não demonstrado prejuízo:

DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OPOSIÇÃO.
ADJUDICAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. BOA-FÉ.
1. Discussão sobre se a aquisição do imóvel pelo recorrido, em virtude da celebração de compromisso de compra e venda quitado anos antes da penhora efetivada em sede da ação trabalhista, prevalece em relação à propriedade do recorrente, que adjudicou o bem em hasta pública, seguindo os ditames legais, à época em que, de acordo com o registro imobiliário, ele se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
2. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.
4. Conforme a estrita técnica processual, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal,
devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial. Contudo, na hipótese, não se vislumbra a existência de qualquer prejuízo ao devido processo legal ou ao recorrente em razão do julgamento da oposição ter se dado, embora na mesma data, após o julgamento da anulatória.

5. O Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do negócio de compra e venda pelos recorridos, de fato, exigia, no art. 530, o registro do título translativo da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, para a transmissão do domínio do bem.
6. A jurisprudência conferia ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239); e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), sendo, portanto, oponível em relação aos terceiros.
7. Esta Corte, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Súmula 84/STJ.
8. Os recorridos agiram com boa-fé quando celebraram o compromisso de compra e venda do imóvel. O recorrente também agiu de boa-fé na hipótese, ao seguir todos os trâmites legalmente previstos para a aquisição da propriedade através da adjudicação do bem em hasta pública e registro do respectivo título no cartório de imóveis.
9. Diante das peculiaridades da hipótese, não se afigura razoável afastar o direito dos recorridos sobre o bem, que acreditaram ter adquirido por força do compromisso de compra e venda, e sobre o qual exercem a posse há aproximadamente 20 (vinte) anos.
10. Recurso especial desprovido.
(REsp 1221369/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Belém, datado e assinado digitalmente.

L
UANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024